Tribunal: TJMT
Processo: 1028171-95.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028171-95.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[AECIO PANIAGUA MONTESUMA DE CARVALHO - CPF: 174.743.881-20 (RECORRENTE), MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA - CPF: 838.956.391-68 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1028171-95.2022.8.11.0001 – Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: AÉCIO PANIÁGUA MONTEZUMA DE CARVALHO.

RECORRIDO: BANCO LOSANGO S/A – BANCO MÚLTIPLO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – BANCO – DESÍDIA DA EMPRESA BANCÁRIA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MESMO APÓS O ADIMPLEMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pelo recorrente em desfavor do recorrido, na qual visava à condenação do recorrido ao pagamento de indenização, a título de danos moral, em virtude de inscrição indevida do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito já quitado.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da existência de ato ilícito e da prova dos alegados danos morais.

2.
Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da existência de ato ilícito.

A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser acolhida, uma vez que, ficou evidenciada nos autos inscrição indevida do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito regularmente adimplido,
(ID. 154763258),
e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, tenho que deve ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrida, diante da fragilidade da prova produzida,
(telas sistêmicas e relatórios)
ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

2.
Dos danos morais e do valor indenizatório
.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrente, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Isto porque, no caso em testilha, observo que a parte recorrente não possui negativação anterior à realizada pela empresa recorrida, fato esse que não afasta a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, nos termos da Súmula n.º 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Entretanto, observo através do sistema Boa Vista Carta Nº HA0123046295 que a parte recorrente possui 02 restrições
posteriores
(LUIZACRED – R$ 2.534,88 – exibição: 07/03/2022 – exclusão: 03/03/2022 e LUIZACRED – R$ 2.310,29 – exibição: 04/04/2022 – exclusão: 31/03/2022), à realizada pela empresa recorrente, fato esse que não afasta a ocorrência de danos morais indenizáveis, nos termos da Súmula n.º 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, contudo, tenho que a mesma deve ser considerada para critério de fixação do quantum indenizatório.

Por isso, sem embargo pessoal ao posicionamento do insigne Juiz Singular, todavia, no caso dos autos, entendo que é devida, a estipulação de verba indenizatória a parte recorrente, eis que, por desídia da parte recorrida, teve seu nome inscrito no rol de inadimplentes, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral e creditícios, indenizáveis, portanto.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à empresa recorrida.
.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada, declarando a inexistência do débito
“sub judice”

(R$2.038,01 – 08/12/2021)
, bem como condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no
valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em favor da parte recorrente, acrescidos de juros moratórios de 1,0% ao mês, a incidir a partir do evento danoso e correção monetária, medida pelo “INPC”, a partir desta decisão
.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023